Tribunal: TJES
Processo: 5002120-75.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-75.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL CASSIO SCARPAT ARAUJO
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
500
2120
-
75
.201
9
.8.08.0
030
.

Recorrente: Telefônica Brasil S/A.

Recorrido:
Raphael Cássio Scarpat Araújo
.

Juiz de Direito: Wesley Sando Silva Campana.

Relator: Dr. Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Telefônica Brasil S/A
em face da sentença do Juízo do 2º do JEC de Linhares que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais ao não desbloquear a linha do recorrido.

Consta da inicial que o recorrido mantém uma linha telefônico junto da recorrente
.
Aduz que chegou a realizar atraso no pagamento das faturas mensais que acarretaram na suspensão dos serviços, porém, mesmo após o pagamento realizado, a recorrente não reativou sua linha, mesmo após a realização de várias solicitações.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais ao não desbloquear a linha do recorrido.

Irresignada, a recorrente interpôs
recurso relatando
inexistência de qualquer ato ilícito, ausência de nexo causal e inexistência de
elementos configuradores do dano moral.
Alternativamente,

sustentou
a exacerbação do valor do
quantum
arbitrado
.

O
recorrid
o
, por sua vez
apresentou contrarrazões
rebatendo as teses apresentadas
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo o recurso no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente,
deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Analisando os autos, vejo
que o fato da recorrida ter contratado um plano de serviços junto da recorrente,
ter realizado pagamento em atraso de faturas são incontroversos,
haja vista a ausência de resistência neste aspecto
.

Cinge-se, então, a controvérsia na verificação de culpa por parte da recorrente ao manter bloqueada a linha telefônica do recorrido mesmo após o efetivo pagamento e se em decorrência disso, enseja indenização por danos morais.

Pois bem. Diante dos elementos probatórios produzidos, ficou evidente nos autos que mesmo após o pagamento de sua conta em atraso e dentro do prazo solicitado para a reativação da linha, a recorrente não o fez.

Isto porque, apesar da juntada de informações sistêmicas, esta não é elemento probatório hábil a demonstrar a ausência de solicitação por parte do recorrido, ou mesmo o cumprimento da solicitação.

Como muito bem abordado pelo Juízo Primevo, a gravação telefônica ou mesmo qualquer outro elemento probatório no sentido de demonstrar a prestação do serviço ou a ausência de solicitação deveria ser colacionado, o que não fora feito.

Logo, tenho que a manutenção do bloqueio realizado na conta do recorrido se deu de forma ilegal pela recorrente e caracterizam falha de prestação de serviços.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TELEFONIA. SUSPENSÃO/BLOQUEIO INJUSTIFICADO DOS SERVIÇOS. RECURSO DO AUTOR QUE SE RESTRINGE AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. LINHA DE TELEFONE UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS. AUTOR QUE CONTRATOU NOVA LINHA DE TELEFONE, RENUNCIANDO À ANTIGA. FATO, NO ENTANTO, QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO (R$ 1.500,00) MANTIDO, PORQUANTO ADEQUADO AOS PARAMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS E AS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007658875, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 14/12/2018).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007658875 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 14/12/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018).

No que tange ao Dano Moral, vejo que os aborrecimentos
do recorrido ao ver a manutenção de sua conta bloqueada ensejam
a caracterização do dano,
o qual, diga-se, careceu demandar judicialmente visando a solução do litígio e o reestabelecimento regular do serviço
.

Deste modo,
inconteste o dever de reparar o dano, em virtude
das considerações apontadas acima
, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por el
e
suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio ato ofensivo.

Assim sendo, embora os respeitáveis argumentos da recorrente, não há como acolher sua pretensão ofertada em sede recursal.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, vejo que o mesmo está
totalmente desrrazoado dos parâmetros
da razoabilidade e proporcionalidade exigida
para fixação
.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo não adota os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, merecendo, assim, redução considerável de seu
quantum
.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 2.500,00 de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ... Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Isto Posto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para

reduzir
o valor do
quantum
do dano moral
arbitrado
para a quantia de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
tendo os juros e correções a partir da data deste arbitramento
.

S
em custas e honorários advocatícios
em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.